Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-38.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702353-38.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JESSICA BOTTI FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDAE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS BRANDO DESACONSELHÁVEL. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. 2. Não obstante seja a pena aplicada inferior a 4 (quatro) anos, o que ensejaria, em tese, a fixação de regime inicial aberto, conforme se extrai da alínea "c" do §2o do art. 33 do CP, correta é fixação de regime mais gravoso, se as circunstâncias judiciais não lhe são totalmente favoráveis e a sua imposição encontra-se devidamente motivada (Súmula 719 STF). 3. Conforme disposição do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, contanto que fique comprovada a infração penal e que tenha pedido expresso na inicial acusatória. Conforme jurisprudência, trata-se de dano moral in re ipsa. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 339, caput, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que a reparação por danos morais, no caso, não atendeu aos requisitos legais e aqueles jurisprudencialmente construídos para tanto. Afirma que não houve apontamento do valor do pedido de indenização por danos morais na denúncia, sem o que a sua manutenção, em esfera penal, implica ofensa ao devido processo legal. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação do STJ. Registre-se que há julgado da Corte Superior no sentido da tese recursal, a saber: “No caso, a inicial, embora faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência ora sedimentada no STJ.” (AgRg no REsp n. 2.127.068/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012